Tribunal: TRF3
Processo: 5001642-70.2025.4.03.6128
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
98/1327)

5001642-70.2025.4.03.6128

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001642-70.2025.4.03.6128

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: NATALINA ASTOLFO RAMOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERAZE SUTTI - SP146298-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE GUSTAVO BASSO CHELEGUINI - SP459374-A

APELADO: GERENTE EXECUTIVO INSS JUNDIAÍ, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INICIAL INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por NATALINA ASTOLFO RAMOS contra ato praticado pelo Sr. GERENTE EXECUTIVO DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – AGÊNCIA JUNDIAÍ/SP, no qual postulou a concessão de segurança para que a Autoridade apontada como coatora providencie “a concessão da APOSENTADORIA POR IDADE, NB 230.276.622-3, com DER em 18/11/2024, pleiteada ou, ao menos, reabertura do processo administrativo com determinação de RETIFICAÇÃO DO CÓDIGO DE PAGAMENTO e REANÁLISE DO BENEFÍCIO.”.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) alegada existência de direito líquido e certo e (ii) possibilidade de conceder a segurança requerida pretendida.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é a ação constitucional, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Carta Magna, cabível somente em casos de afronta a direito líquido e certo, conforme se depreende de seu texto: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

4. A ação mandamental pode ser utilizada em matéria previdenciária, desde que vinculada ao deslinde de questões unicamente de direito ou que possam ser comprovadas exclusivamente por prova documental apresentada pela parte impetrante para a demonstração de seu direito líquido e certo. É procedimento dotado de características especiais que, para cumprir sua função, deve se valer de prova pré-constituída, ou seja, apresentada de plano na exordial, de modo a não comportar dúvidas e nem dilações no curso do processo.

5. Cabível, pois, a impetração de mandado de segurança contra ato administrativo ou judicial, com o fito de resguardar o interesse das partes no processo, naqueles casos em que haja decisão teratológica ou flagrante ilegalidade, a fim de se corrigir imperfeições do sistema processual decorrentes da inexistência de ação ou recurso previsto na lei.

6. Nessa esteira, o mandado de segurança assume função complementar, utilizado para coibir apenas as falhas existentes no sistema criado pelo legislador ordinário, de modo que sua impetração somente seria cabível se não existisse outro meio de se impugnar o ato administrativo em questão. É o que preceitua o artigo 5o da Lei no. 12.016, de 07 de agosto de 2009: "Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;(...)”.

7. Na hipótese dos autos, pretendeu a impetrante, em apertada síntese, “a concessão da APOSENTADORIA POR IDADE, NB 230.276.622-3, com DER em 18/11/2024, pleiteada ou, ao menos, reabertura do processo administrativo com determinação de RETIFICAÇÃO DO CÓDIGO DE PAGAMENTO e REANÁLISE DO BENEFÍCIO.”.

8. Nesse passo, obviamente inadequada a via eleita, porquanto cabível a interposição de recurso administrativo próprio para a Junta Recursal correspondente, o que inclusive foi realizado, segundo noticiado nos autos, sendo descabida a interposição de mandado de segurança como sucedâneo recursal e/ou como substitutivo à apreciação recursal administrativa, como aqui intentado.

IV. Dispositivo e tese

9. Inicial indeferida, de ofício. Processo extinto. Apelação prejudicada.

_________

Dispositivos relevantes citados: artigo 10 da Lei 12.016/09; artigo 485, incisos I e VI, e 330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 10a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5000618-83.2024.4.03.6114, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS MOREIRA DE CARVALHO, julgado em 18/12/2024, Intimação via sistema DATA: 18/12/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001642-70.2025.4.03.6128

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: NATALINA ASTOLFO RAMOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERAZE SUTTI - SP146298-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE GUSTAVO BASSO CHELEGUINI - SP459374-A

APELADO: GERENTE EXECUTIVO INSS JUNDIAÍ, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de mandado de segurança impetrado por NATALINA ASTOLFO RAMOS contra ato praticado pelo Sr. GERENTE EXECUTIVO DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – AGÊNCIA JUNDIAÍ/SP, no qual postulou a concessão de segurança para que a Autoridade apontada como coatora providencie “a concessão da APOSENTADORIA POR IDADE, NB 230.276.622-3, com DER em 18/11/2024, pleiteada ou, ao menos, reabertura do processo administrativo com determinação de RETIFICAÇÃO DO CÓDIGO DE PAGAMENTO e REANÁLISE DO BENEFÍCIO.”.

A apreciação da medida liminar foi postergada, aguardando a vinda de informações (ID 353142144), que restaram prestadas (ID 353142146).

A r. sentença, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido e denegou a segurança pleiteada, ao argumento de que a análise da questão posta demandaria instrução probatória e que haveria recurso administrativo em trâmite regular.

Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.

Irresignada, a impetrante ofertou apelação, requerendo, em apertada síntese, a reforma da r. sentença para que seja concedida a segurança pretendida nos termos da exordial, motivando as razões de suas insurgências.

O Ministério Público Federal, por sua vez, ofertou parecer, pugnando, apenas, pelo prosseguimento da demanda.

A parte impetrante apresentou memoriais (ID 366217574).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado se mostra formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

O mandado de segurança é a ação constitucional, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Carta Magna, cabível somente em casos de afronta a direito líquido e certo, conforme se depreende de seu texto: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

A ação mandamental pode ser utilizada em matéria previdenciária, desde que vinculada ao deslinde de questões unicamente de direito ou que possam ser comprovadas exclusivamente por prova documental, apresentada de plano pela parte impetrante para a demonstração de seu direito líquido e certo.

Cumpre ressaltar, ainda, que as hipóteses de cabimento do mandado de segurança são restritas, só sendo admitida sua interposição quando não houver previsão legal de outro recurso cabível ou o ato for flagrantemente ilegal ou abusivo, sendo demonstrado de plano a ofensa a direito líquido e certo da parte impetrante.

Na dicção da Lei, cabe mandado de segurança tanto para reprimir como para prevenir, isto é, para evitar os efeitos de um ato iminente. É o que dispõe o artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009: "Art. 1.o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas corpus" ou "habeas data", sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria forem as funções que exerça".

Cabível, pois, a impetração de mandado de segurança contra ato administrativo ou judicial, com o fito de resguardar o interesse das partes no processo, naqueles casos em que haja decisão teratológica ou flagrante ilegalidade, a fim de se corrigir imperfeições do sistema processual decorrentes da inexistência de ação ou recurso previsto na lei.

Nessa esteira, o mandado de segurança assume função complementar, utilizado para coibir apenas as falhas existentes no sistema criado pelo legislador ordinário, de modo que sua impetração somente seria cabível se não existisse outro meio de se impugnar o ato administrativo em questão.

É o que preceitua o artigo 5o da Lei no. 12.016, de 07 de agosto de 2009: "Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;(...)”

Na hipótese dos autos, pretendeu a impetrante, em apertada síntese, “a concessão da APOSENTADORIA POR IDADE, NB 230.276.622-3, com DER em 18/11/2024, pleiteada ou, ao menos, reabertura do processo administrativo com determinação de RETIFICAÇÃO DO CÓDIGO DE PAGAMENTO e REANÁLISE DO BENEFÍCIO.”.

Nesse passo, obviamente inadequada a via eleita, porquanto cabível a interposição de recurso administrativo próprio para a Junta Recursal correspondente, o que inclusive foi realizado, segundo noticiado nos autos, sendo descabida a interposição de mandado de segurança como sucedâneo recursal e/ou como substitutivo à apreciação recursal administrativa, como aqui intentado.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. APOSENTADORIA AO PORTADOR COM DEFICIÊNCIA. REANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REMESSA PROVIDA.

1. O mandado de segurança é remédio constitucional (art. 5o, LXIX, CF/88) destinado à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo perpetrado por autoridade pública.

2. O impetrante objetiva a concessão da segurança para compelir a Autoridade Coatora a proceder a reanálise do processo administrativo NB42/209.648.715-8, com o recalculo o tempo de contribuição, para por fim deferir a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência.

3. Inadequada a via eleita, porquanto seria cabível a interposição de recurso administrativo próprio para a Junta Recursal correspondente, não sendo a via eleita adequada, uma vez que o mandado de segurança não constitui sucedâneo recursal. Precedentes.

4. Provida a remessa oficial.

(TRF 3a Região, 10a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5000618-83.2024.4.03.6114, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS MOREIRA DE CARVALHO, julgado em 18/12/2024, Intimação via sistema DATA: 18/12/2024)

Ante o exposto, de ofício, indefiro a inicial e extingo o processo, sem resolução do mérito, com supedâneo no artigo 10 da Lei 12.016/09 c.c. o artigo 485, incisos I e VI, e 330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, restando prejudicado o recurso apresentado pela impetrante.

Não são devidos honorários advocatícios em mandado de segurança (artigo 25, da Lei Federal no. 12.016/09).

É como voto.

EMENTA

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INICIAL INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por NATALINA ASTOLFO RAMOS contra ato praticado pelo Sr. GERENTE EXECUTIVO DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – AGÊNCIA JUNDIAÍ/SP, no qual postulou a concessão de segurança para que a Autoridade apontada como coatora providencie “a concessão da APOSENTADORIA POR IDADE, NB 230.276.622-3, com DER em 18/11/2024, pleiteada ou, ao menos, reabertura do processo administrativo com determinação de RETIFICAÇÃO DO CÓDIGO DE PAGAMENTO e REANÁLISE DO BENEFÍCIO.”.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) alegada existência de direito líquido e certo e (ii) possibilidade de conceder a segurança requerida pretendida.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é a ação constitucional, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Carta Magna, cabível somente em casos de afronta a direito líquido e certo, conforme se depreende de seu texto: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

4. A ação mandamental pode ser utilizada em matéria previdenciária, desde que vinculada ao deslinde de questões unicamente de direito ou que possam ser comprovadas exclusivamente por prova documental apresentada pela parte impetrante para a demonstração de seu direito líquido e certo. É procedimento dotado de características especiais que, para cumprir sua função, deve se valer de prova pré-constituída, ou seja, apresentada de plano na exordial, de modo a não comportar dúvidas e nem dilações no curso do processo.

5. Cabível, pois, a impetração de mandado de segurança contra ato administrativo ou judicial, com o fito de resguardar o interesse das partes no processo, naqueles casos em que haja decisão teratológica ou flagrante ilegalidade, a fim de se corrigir imperfeições do sistema processual decorrentes da inexistência de ação ou recurso previsto na lei.

6. Nessa esteira, o mandado de segurança assume função complementar, utilizado para coibir apenas as falhas existentes no sistema criado pelo legislador ordinário, de modo que sua impetração somente seria cabível se não existisse outro meio de se impugnar o ato administrativo em questão. É o que preceitua o artigo 5o da Lei no. 12.016, de 07 de agosto de 2009: "Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;(...)”.

7. Na hipótese dos autos, pretendeu a impetrante, em apertada síntese, “a concessão da APOSENTADORIA POR IDADE, NB 230.276.622-3, com DER em 18/11/2024, pleiteada ou, ao menos, reabertura do processo administrativo com determinação de RETIFICAÇÃO DO CÓDIGO DE PAGAMENTO e REANÁLISE DO BENEFÍCIO.”.

8. Nesse passo, obviamente inadequada a via eleita, porquanto cabível a interposição de recurso administrativo próprio para a Junta Recursal correspondente, o que inclusive foi realizado, segundo noticiado nos autos, sendo descabida a interposição de mandado de segurança como sucedâneo recursal e/ou como substitutivo à apreciação recursal administrativa, como aqui intentado.

IV. Dispositivo e tese

9. Inicial indeferida, de ofício. Processo extinto. Apelação prejudicada.

_________

Dispositivos relevantes citados: artigo 10 da Lei 12.016/09; artigo 485, incisos I e VI, e 330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 10a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5000618-83.2024.4.03.6114, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS MOREIRA DE CARVALHO, julgado em 18/12/2024, Intimação via sistema DATA: 18/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, de ofício, indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com supedâneo no artigo 10 da Lei 12.016/09 c.c. o artigo 485, incisos I e VI, e 330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, restando prejudicado o recurso apresentado pela impetrante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão